Tribunal: STF
Processo: ARE 1412243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Modificação de guarda. Circunstâncias do caso que não recomendam a inversão da guarda exercida pela avó paterna em favor do genitor. Menor que, além de já há muito residir com a avó, foi recentemente diagnosticado com transtorno de espectro autista. Genitor que também possui condições favoráveis ao exercício da guarda, conforme indicado pelos relatórios psicológico e social produzidos. Caso, então, de compartilhamento, com a permanência da residência no lar da avó paterna e amplo regime de convivência com o pai. Sentença revista. Recurso provido em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É dizer que há, portanto, resistência da avó paterna com relação à convivência que se deve estabelecer entre o genitor e a criança, de outra parte nada havendo, neste sentido, a desabonar o autor. Os laudos foram expressos ao assentar que o genitor reúne condições favoráveis ao exercício da guarda e ao bom convívio com o menor, tudo o que se recomendou fosse implementado, ainda que de maneira gradativa.



    (...)



    Pois, sobrevinda a Lei 13.058/14, a supressão do parágrafo 2º do art. 1.583, na sua redação anterior, bem assim a supressão, no parágrafo 2º, agora do art. 1584, da ressalva “sempre que possível” para fixação da guarda compartilhada, serviram bem a denotar o intuito maior de que ela agora se imponha como regra e, note-se, mesmo não havendo acordo entre os pais, desde que ambos a tanto se revelem aptos e desde que um deles não declare seu desinteresse pela guarda (redação atual do parágrafo 2º do art. 1.584), aliás, mesmo não se excluindo, com base na doutrina da proteção integral do menor, investigar esta recusa, acaso moldada por situação de alienação parental (neste sentido: Conrado Paulino da Rosa. Nova lei da Guarda Compartilhada. Saraiva. 2015. p. 85)



    (...)



    O que parece certo, todavia, de um lado é que o intuito da lei, de impor a guarda compartilhada como regra e a se descartar apenas em hipóteses muito mais rígidas, e que não se põem necessariamente na desinteligência dos pais, soa claro, mesmo da redação do artigo 1.584, par. 2º, do CC. De outra parte, entende-se de sua efetivação não só serve a aproximar ambos os pais da formação dos filhos, evitando quadro de alienação e igualando fundamentalmente seus papéis especialmente o paterno no exercício da autoridade parental, como pode bem estimular a superação do desacerto pela forçosa necessidade de decisões conjuntas sobre as questões as mais cotidianas da vida dos filhos, pena mesmo de verem imiscuírem-se soluções heterônimas em sua vida familiar. E sempre ressalvadas situações excepcionais que demandem solução diversa em atendimento ao princípio maior que ilumina a matéria, do superior interesse e máxima proteção do filho.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente